Tribunal: STF
Processo: ADI 5482
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL FLUMINENSE QUE TORNA SEM EFEITOS OS PONTOS ATRIBUÍDOS AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS TERRESTRES EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADAS EM MOMENTO ANTERIOR À RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – TRANSGRESSÃO À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE ATRIBUI, EM CARÁTER PRIVATIVO, À UNIÃO FEDERAL COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO (CF, ART. 22, XI) – REAFIRMAÇÃO  DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO DIPLOMA LEGISLATIVO IMPUGNADO – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.